Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade”. (in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56).
2. Tendo a ação executiva sido solucionada definitivamente por sentença transitada em julgado, carece de interesse de agir os embargos à execução que pretendem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos devedores.
3. Recurso não provido.